Tribunal: TJMT
Processo: 1006780-69.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006780-69.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIC - DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE CACERES LTDA - CNPJ: 15.078.453/0001-08 (APELANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0020-20 (APELADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA E DENSITOMETRIA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA INÉRCIA - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS GENÉRICOS - NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURAS E
RELATÓRIO GRÁFICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE NO SISTEMA “WORD”
– CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ALEGADO - ART. 373, INC. I, DO CPC – CONFISSÃO DA DÍVIDA PELA RÉ – TESE INÓCUA – ARGUMENTOS UTILIZADOS PELA DEFESA, NA PEÇA CONTESTATÓRIA, QUE NÃO IMPLICAM EM CONFISSÃO – PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
juntada de documentos na fase recursal é inoportuna e contrária à disposição do art. 434, do CPC, cujo preceito impõe à parte autora o ônus de instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, salvo quando se trata de fato novo, posterior a sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir (CPC, art. 435), hipótese diversa da dos autos.

2.
A emissão de notas fiscais desacompanhadas de comprovantes da efetiva prestação de serviços não torna apta a cobrança dos valores nelas descritos.

3. A falta de documentos que comprovem a execução efetiva dos serviços compromete a capacidade de exigir judicialmente o pagamento, de modo que, para que a cobrança de valores descritos em notas fiscais seja efetiva e juridicamente válida, é imprescindível que sejam apresentados documentos que comprovem a real execução dos serviços, o que no caso não ocorreu, não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar a existência da dívida e a realização dos serviços conforme contratado (CPC, art. 373, I, do CPC).

4. O
fato de a defesa ter incluído alguma forma de reconhecimento indireto ou mitigado dos fatos não deve ser interpretado como uma confissão plena, eis que, o apego ao princípio da eventualidade demonstra apenas que a ré apresentou argumentos alternativos para proteger sua posição no processo, inexistindo fundamento para considerar que o mero exercício de defesa implicou em confissão da dívida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DIC – DIAGNÓSTICO DE IMAGEM DE CÁCERES LTDA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2
a Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, que nos autos da “
Ação de Cobrança
” (Proc. no
1006780-69.2022.8.11.0006
), ajuizada pela apelante
contra
PRO SAUDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR,
por entender que “
a documentação apresentada (notas fiscais unilateralmente emitidas e relatório gráfico feito em Word) se mostra frágil para efetiva comprovação da prestação dos serviços de tomografia e densitometria consubstanciados nos títulos que instruem a petição inicial
”, julgou o pedido improcedente, e condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(cf. Id. no 205323834).

No recurso vinculado ao Id. no 205323841, a apelante circunstancia que presta serviços de imagens nas dependências do Hospital São Luiz, na cidade de Cáceres, desde o ano de 2011, sendo proprietária de equipamentos de tomografia e densitometria óssea, e que no ano de 2018, a ré/apelada assumiu os contratos então existente com todos os prestadores de serviços e colaboradores, dentre eles, a autora/apelante, que continuou prestando serviços por imagem com uso de radiação ionizante, serviços de tomografia e densitometria; sucedeu porém, que, desde em que a empresa/ré assumiu a gestão dos contratos, a autora/apelante teve dificuldades em receber pelos serviços referente ao período de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, e mesmo existindo nos autos prova inequívoca tanto da prestação dos serviços como também da inadimplência da ré que totaliza

montante de
R$ 741.219,58
, a r. sentença julgou o pedido improcedente, posicionamento que deve ser revisto nesta instância recursal.

Afirma que
há nos autos prova da confissão da ré acerca da existência da dívida, inclusive questionando quanto ao excesso da cobrança, sendo certo que “
ao confessar o inadimplemento perante a autora/apelante, ainda que com as ressalvas anteriormente mencionadas, tornou a matéria incontroversa
”; argumenta que “
mesmo que não haja assinatura ou aceite da parte apelada nos documentos apresentados pela apelante como forma de atestar a prestação dos serviços não há nenhuma dificuldade para a elucidação dos fatos
”, até mesmo porque, está devidamente comprovada através dos documentos trazidos à análise em grau recursal, a existência do negócio jurídico estabelecido entre os litigantes, assim como o descumprimento da obrigação assumida pela ré.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, com a consequente condenação da ré ao pagamento dos serviços prestados no valor de R$ 741.219,58, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 205323863 a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante ajuizou a presente ação cobrança alegando ser credora da ré/apelada no valor de
R$ 741.219,58, referente a
serviços por imagem com uso de radiação ionizante, serviços de tomografia e densitometria, prestados no período de dezembro de 2018 a dezembro de 2019.

A r. sentença julgou o pedido improcedente pelos seguintes motivos:

(...). Ante a ausência de outras questões preliminares pendente de análise, reporto-me ao mérito.

É o caso de improcedência da pretensão formulada pela parte autora.

Com efeito, os documentos que instruem a presente demanda não atestam que a requerente tenha efetivamente prestado a requerida os serviços discriminados nas notas fiscais de id. 91241099, no valor de R$ 787.285,70 (setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) e R$ 106.155,17 (cento e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), atualizado na inicial para R$ 1.514.499,57 (um milhão, quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Em detida análise aos autos, verifica-se que as notas fiscais emitidas mencionam que a data da prestação do serviço ocorreu em 14/06/2022, no entanto, a parte autora aduz na exordial que prestava serviço para a ré desde dezembro de 2018.

Ainda, não consta nas notas fiscais e no relatório de serviços prestados as assinaturas ou aceite do representante legal da parte requerida, de forma a atestar a prestação dos serviços discriminados nos aludidos documentos, o que muito dificulta a elucidação dos fatos, já que a parte requerida contesta os débitos em aberto.

Como é sabido, nas ações de cobrança, monitórias e execuções, é do credor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo-lhe instruir seu pedido com documentos comprobatórios da regularidade jurídica da obrigação que originou seu crédito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (...).

Ressalta-se que a nota fiscal eletrônica, desacompanhada de comprovante de recebimento dos serviços pelo comprador, é insuficiente para demonstrar a existência do negócio jurídico, por se tratar de documento produzido de forma unilateral pelo credor.

No caso, a documentação apresentada (notas fiscais unilateralmente emitidas e relatório gráfico feito em Word) se mostra frágil para efetiva comprovação da prestação dos serviços de tomografia e densitometria consubstanciados nos títulos que instruem a petição inicial.

Logo, é o caso de improcedência da ação de cobrança.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a). Havendo elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo concede os benefícios da assistência judiciária gratuita a requerida, com espeque no artigo 98 do CPC;

b) JULGAR IMPROCENDETE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC;

c). Condeno a requerente a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (...).

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha na improcedência da ação de cobrança ajuizada pela apelante, pois, em que pese os argumentos apresentados, ao ajuizar a demanda, instruiu os autos com documentos genéricos, que não especificam os serviços prestados; as notas fiscais vinculadas ao Id. no

205322591, estão desacompanhadas de assinaturas que poderiam corroborar a efetiva prestação dos serviços, além de não constar relatórios ou documentos de suporte suficientes para demonstrar o trabalho realizado.

A emissão de notas fiscais desacompanhadas de comprovantes da efetiva prestação de serviços não torna apta a cobrança dos valores nelas descritos. A nota fiscal é um documento essencial para a formalização de transações comerciais, servindo tanto para fins fiscais quanto para comprovar a realização do serviço ou a entrega do bem, contudo, a simples emissão de uma nota fiscal não garante, por si só, o direito ao recebimento do valor indicado, especialmente quando não acompanhada de documentação que comprove a efetiva execução dos serviços.

Para que uma cobrança seja considerada válida e procedente, é necessário que a parte credora apresente provas claras e detalhadas de que os serviços foram efetivamente prestados conforme acordado. Isso inclui não apenas a nota fiscal, mas também documentos adicionais que atestem a realização dos serviços, como relatórios de atividades, contratos de prestação de serviços devidamente assinados, e outras evidências que confirmem a entrega ou execução dos serviços contratados
, sendo digno de nota que a utilização (pela autora/apelante), de relatórios confeccionados em Word, sem assinaturas ou qualquer outro meio de prova substancial, não tem o condão de suprir tais lacunas.

A falta de documentos que comprovem a execução efetiva dos serviços compromete a capacidade de exigir judicialmente o pagamento, de modo que, para que a cobrança de valores descritos em notas fiscais seja efetiva e juridicamente válida, é imprescindível que sejam apresentados documentos que comprovem a real execução dos serviços, o que no caso não ocorreu, não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar a existência da dívida e a realização dos serviços conforme contratado, conforme exigência prevista no art. 373, I, do CPC.

A propósito:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE IMAGEM – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURAS – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – ART. 373, INC. I, DO CPC – ARGUMENTOS UTILIZADOS NA PEÇA DE DEFESA QUE NÃO IMPLICAM EM CONFISSÃO – PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Os documentos juntados com o recurso de apelação não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente. No caso, o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra a efetiva prestação dos serviços médicos de imagem eventualmente contratados, razão pela qual a improcedência da ação de cobrança, é medida que se impõe. A emissão de notas fiscais desacompanhadas de comprovantes da efetiva prestação de serviços não torna apta a cobrança dos valores nelas descritos. Na espécie, a parte adotou o princípio da eventualidade na peça de defesa, tendo em vista que as alegações oferecidas na contestação possuem uma coerência lógica, não havendo que se falar na existência de confissão. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inteligência do tema 1076 do STJ. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - N.U 1006776-32.2022.8.11.0006, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

Ademais, muito embora a autora tenha instruído a peça recursal com documentos “novos” que, segundo diz, comprovam a efetiva prestação dos serviços e a inadimplência da ré, a juntada de documentos na fase recursal é inoportuna e contrária à disposição do art. 434, do CPC, cujo preceito impõe à parte autora o ônus de instruir
a petição inicial
com os documentos destinados a provar suas alegações, salvo quando se trata de fato novo, posterior a sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir (CPC, art. 435), hipótese diversa da dos autos.

A autora/apelante também alega que há nos autos prova da confissão da ré acerca da existência da dívida, inclusive questionando quanto ao excesso da cobrança através de sua peça de defesa, no entanto, a confissão, no âmbito jurídico, é um reconhecimento expresso de um fato que fortalece a pretensão da parte que fez a alegação. A confissão deve ser clara, direta e inequívoca para que tenha a eficácia de admitir a procedência do pedido, sendo importante distinguir uma verdadeira confissão de uma argumentação defensiva.

Da análise da peça contestatória, verifica-se que a defesa apresentada pela ré/apelada se baseou no princípio da eventualidade, mecanismo processual em que a parte, ao apresentar sua defesa, faz alegações alternativas ou subsidiárias para o caso de as alegações principais não serem aceitas, ou seja, a ré contestou a alegação principal da apelante abrindo um tópico dedicado a “
Inexistência de Prova da Efetiva Prestação do Serviço
”, dizendo que “
a autora sequer acostou aos autos qualquer documento com vistas a provar os serviços efetivamente prestados à ré, na data dos fatos
”, e que “
por se tratar de documentação genérica, produzidos de forma unilateral, sem qualquer aceite
”, destacando, ainda, que “
não faz sentido, tampouco é compreensível, que a autora tenha, de fato, prestado serviço para a ré por 4 (quatro) longos anos, e não tenha recebido qualquer numerário a título de contraprestação. Ninguém, em sã consciência, se dá ao luxo de prestar tanto serviço, sem que tenha um mínimo de garantia de que irá receber os valores respectivos
” (sic (cf. Id. no 205323822 – pág. 4/6), mas, para o caso de não ser acolhida sua contestação principal, apresentou argumentação secundária de “Excesso de Cobrança”, o que não implica em confissão da dívida, até mesmo porque, a confissão ocorre quando uma parte admite, de forma expressa e direta, a veracidade dos fatos alegados pela parte adversa.

Na situação específica, o fato de a defesa ter incluído alguma forma de reconhecimento indireto ou mitigado dos fatos não deve ser interpretado como uma confissão plena, eis que, o apego ao princípio da eventualidade demonstra apenas que a ré apresentou argumentos alternativos para proteger sua posição no processo, inexistindo fundamento para considerar que o mero exercício de defesa implicou em confissão da dívida, reforçando a necessidade de prova robusta e direta da apelante para a procedência de sua ação cobrança, o que, como já dito, não ocorreu.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024